Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734529-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA BARBOSA AGRAVADO: ANGELA MARIA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SOUZA BARBOSA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728098-18.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação da codevedora Ângela Maria Tavares, nos seguintes termos (ID 244537384, autos de origem): “Impugnam os codevedores ÂNGELA MARIA TAVARES, DANÚBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SILVA a ordem de reiteração de bloqueios objeto da decisão de id. 241914966 sobrelevando, em síntese, a impenhorabilidade das quantias constritas "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SILVA impugnam, ainda, a penhora objeto do termo de id. 236607686 alegando que o apartamento constrito teria sido alienado a terceiro estranho à lide e requerem a declaração de impenhorabilidade de casa de sua titularidade. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC se refere às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas, sendo assim indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I daquele Código. ÂNGELA MARIA TAVARES instruiu sua impugnação com o extrato bancário de ids. 243042497 e 243042509, em que demonstra que a quantia de R$ 16.344,23 constrita na conta corrente de sua titularidade de n.o 48125-4, agência 4594-2 do Banco do Brasil em 09/07/2025 consiste de resíduo de seus proventos de aposentadoria recebidos naquela mesma conta da data de 1o/07/2025, impondo-se sua liberação. DANÚBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, por sua vez, em que pese ter instruído os autos com os extratos de conta corrente de ids. 243312333 (Banco de Brasília) e 243312334 (Nubank), não demonstrou a constrição de R$ 4.384,40 supostamente incidente sobre seus rendimentos, não constando dos aludidos documentos bancários o bloqueio em questão. Verifica-se do extrato bancário de id. 243312333, ainda, que o impugnante recebeu, na data de 11/07/2025, créditos nos valores de R$ 5.726,75 e de R$ 240,00 cuja natureza remuneratória não se desincumbiu de comprovar, razão pela qual eventuais bloqueios devem ser mantidos. Por fim, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SILVA não apresentaram extratos bancários, não sendo possível apurar se, de fato, houve a constrição de suas respectivas remunerações tal como alegam. Deixo de conhecer, ainda, da impugnação à penhora objeto do termo de id. 236607686 uma vez que, na hipótese de prevalecer a tese de que o bem constrito congregaria o patrimônio de terceiro estranho à lide, não ostentariam os impugnantes legitimidade para opor impugnação "ex vi" do "cput" do artigo 18 do CPC. Não tendo ocorrido nos autos, ademais, a constrição da casa indicada na petição de id. 243683900, não há que se falar em declaração de impenhorabilidade em abstrato. Assim, ACOLHO a impugnação da codevedora ÂNGELA MARIA TAVARES de id. 243039344, determinando a liberação, em seu favor, de R$ 16.344,23 constritos na conta corrente de sua titularidade de n.o 48125-4, agência 4594-2 do Banco do Brasil, medida que desde logo promovo via Sistema Sisbajud. Segue relatório. NÃO ACOLHO, porém, as impugnações de id. 243312328, de DANÚBIO VELLOSO DE CASTRO FILHO, e de id. 243683900, de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SILVA. Aguarde-se o término do prazo das reiterações automáticas determinadas conforme decisão de id. 241914966. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.”. Em suas razões recursais (ID 75253065), informa que foi bloqueada a quantia de R$ 16.843,35 na conta da agravada. Alega que a decisão agravada foi proferida sem sua prévia intimação para manifestação. Menciona que, embora os valores bloqueados sejam provenientes de pensão, a agravada não comprovou que a totalidade da quantia é destinada à sua subsistência. Sustenta que foram juntados apenas extratos bancários e de recebimento da pensão, sem qualquer documento que comprove despesas essenciais como aluguel, contas de consumo ou medicamentos. Argumenta que, conforme o extrato de ID 243042497, a agravada recebe mensalmente o valor líquido de R$ 24.634,89, o que a colocaria entre o 1% mais rico da população brasileira. Acrescenta que, diante da elevada remuneração, seria possível a penhora de parte dos valores recebidos, sem prejuízo à subsistência da devedora. Afirma que é possível a penhora de parte da pensão, conforme entendimento do STJ. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso para: a) reformar a decisão agravada para que seja mantida a integralidade do bloqueio; b) alternativamente, postula que a decisão seja reformada para o deferimento de pelo menos 15% do salário da executada, até a satisfação integral do débito. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o pedido para “determinar a penhora de pelo menos 15% do salário do agravado até a satisfação integral do débito” não foi objeto da decisão agravada, tampouco houve pedido de penhora de salário formulado no juízo de origem. Nesse contexto, o pedido de penhora de salário da agravante até a satisfação integral da dívida não foi apreciado pelo juízo a quo, de modo que o seu conhecimento direto por este Tribunal acarretaria supressão de instância. Assim, o recurso será conhecido somente em relação ao pedido de reforma da decisão agravada para manter a integralidade do bloqueio realizado através do sistema SISBAJUD. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, verifico que não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora